Tribunal: TJBA
Processo: 0503126-61.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503126-61.2016.8.05.0022 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MERIO EVANGELISTA PEREIRA Advogado(s): ANA PAULA PORTO DOS WOBIDO, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CAUSADO POR OMISSÃO NA CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA. PERDA AUDITIVA PERMANENTE. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANO ESTÉTICO FUNCIONAL. DANO MORAL IN RE IPSA. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Mério Evangelista Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barreiras, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Município de Barreiras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente automobilístico causado pela má conservação de via pública, afastando, contudo, as indenizações por danos morais e estéticos por ausência de comprovação do nexo causal entre o sinistro e a perda auditiva alegada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre o acidente automobilístico e a perda auditiva permanente diagnosticada; (ii) estabelecer se a debilidade auditiva configura dano estético indenizável; e (iii) determinar se são cabíveis e adequadas as indenizações por danos morais e estéticos, bem como sua quantificação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil objetiva do Município pela omissão na conservação da via pública foi reconhecida na sentença, não impugnada pelo ente municipal, constituindo, portanto, matéria incontroversa e acobertada pela preclusão no presente caso. 4. Os exames de audiometria e o laudo pericial elaborado pelo Departamento de Polícia Técnica comprovam a existência de debilidade auditiva permanente, circunstância não afastada por nenhuma prova técnica em sentido contrário. 5. Restou comprovado o nexo causal entre o acidente e a perda auditiva a partir do conjunto probatório formado pelo registro do sinistro, fotografias do veículo destruído, exames realizados em momento próximo ao evento, prova testemunhal e relatório médico. 6. O dano estético se evidencia pela perda da integridade funcional e biológica do apelante, consubstanciada na debilidade permanente da audição e na indicação de uso de aparelho auditivo (ID 98606264, p. 1). A limitação definitiva de um dos sentidos configura alteração duradoura da harmonia corporal sob a perspectiva funcional, razão pela qual resta caracterizado o dano estético no caso em exame. 7. O dano moral decorre in re ipsa da gravidade do acidente e da limitação sensorial permanente, que atinge a dignidade e os direitos da personalidade do autor, especialmente diante das repercussões em sua vida pessoal e profissional. 8. Admite-se a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos quando atingidos bens jurídicos distintos, nos termos da jurisprudência consolidada e da Súmula nº 387 do STJ. 9. Arbitram-se as indenizações em R$ 20.000,00 a título de dano estético e R$ 15.000,00 a título de dano moral, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da extensão do dano comprovado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A perda auditiva permanente decorrente de traumatismo craniano comprovado por laudo pericial e exames especializados configura dano indenizável quando demonstrado o nexo causal com acidente imputável ao ente público. 2. A debilidade funcional permanente de sentido corporal caracteriza dano estético, sobretudo quando há indicação de uso de aparelho auditivo. 3. O dano moral decorrente de deficiência sensorial permanente oriunda de acidente grave configura-se in re ipsa e pode ser cumulativamente indenizado com o dano estético quando atingidos bens jurídicos distintos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 937, I; RITJBA, art. 187, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 387; TJSC, Apelação n. 0300225-83.2014.8.24.0010, Rel. Des. Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 25.01.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0503126-61.2016.8.05.0022, em que é Apelante MERIO EVANGELISTA PEREIRA e Apelado MUNICÍPIO DE BARREIRAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06